Tribunal: TJBA
Processo: 0008541-51.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0008541-51.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: Ramito Lemos Maciel

Advogado(s)
:
EVERTON ALEXANDRE MENEZES TORRES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
IN
DEFERIMENTO
PELO JUÍZO
A QUO
. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

0008541-51.2016.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
RAMITO LEMOS MACIEL
e Agravado

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR SEGUIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR